Tribunal: TJDFT
Processo: 0741561-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O procedimento para apuração de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica está previsto na Resolução 414/2010 – ANEEL, a qual estabelece a imprescindibilidade da intimação do consumidor para acompanhar a perícia técnica no aparelho de medição de energia.
2. In casu, o apelante não logrou êxito em demonstrar ter efetivamente promovido a notificação da autora para acompanhar a realização da perícia no medidor de energia elétrica de seu imóvel, razão pela qual deve ser reconhecida a violação ao devido processo legal, a garantia do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo instaurado. Precedentes do TJDFT.
3. Considerando que não restou comprovado que a apelada teve conhecimento do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, por meio de preposto ou pessoa hábil a receber a notificação, a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.